Tribunal: TCU
Processo: 004.244/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2955/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.244/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cleber Gustavo de Goes (XXX.507.879-XX); Cleiton Ribeiro de Camargo (XXX.070.709-XX); Daiane Camila Prestes (XXX.498.149-XX); Iluana Penteado (XXX.314.039-XX); Josemar Silva de Oliveira (XXX.494.368-XX); Ligia Pricilia Alves dos Santos (XXX.513.905-XX); Raquel Ramos Nascimento (XXX.120.409-XX); Vanessa Aparecida Martins Stival (XXX.974.219-XX); Wilhelmina de Jonge Ronconi (XXX.573.229-XX); Willian Carlos Kuhn (XXX.849.619-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.